Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-95.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-95.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI YAMAGUCHI CAVALCANTI

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECHAÇADA. MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando verificado que o recorrente enfrenta, ainda que de modo reiterativo, os fundamentos centrais da sentença recorrida, permitindo o exame do mérito recursal.

2. No mérito, sabe-se que a ação monitória exige prova escrita da obrigação, ainda que sem eficácia executiva, mas é necessário que o documento apresentado traga elementos mínimos de autenticidade e vinculação à parte requerida, o que não se verifica quando o instrumento carece de assinatura, dados pessoais, comprovante de entrega de valores ou qualquer manifestação inequívoca de vontade da parte ré.

3. Assim, a ausência de prova da contratação impede a constituição de título executivo judicial, sendo correta a sentença que julga improcedente os pedidos formulados na exordial.

4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.